Tribunal: TJDFT
Processo: 0731926-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação conhecimento n.o 0708956-28.2019.8.07.0001 proposta contra ANTONIO GOMES DA SILVA (agravado/réu), que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 103202602 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Foi concedida a liminar e determinada a busca e apreensão do veículo, bem como a inclusão das restrições de circulação no sistema RENAJUD, conforme decisão de ID 75495161. Contudo, através de consulta ao sistema RENAJUD, constato que o veículo indicado no contrato fiduciário não está registrado em nome do executado, uma vez que consta que o proprietário do veículo é “EDEVALDO PORTELA COSTA”, ou seja, terceiro estranho ao processo, além de não constar a informação no campo: “Dados do arrendatário”, conforme documento em anexo. Pois bem. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento de veículos, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Além disso, a necessidade de anotação do gravame no Certificado de Registro também está previsto no art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Tutela a boa-fé de terceiros adquirentes. Tal medida impõe-se em nome da segurança jurídica e da boa-fé, inclusive, para garantir eventuais direitos de terceiros adquirentes, alheios à relação de financiamento, uma vez que não seria razoável exigir-lhes conhecimento acerca da propriedade fiduciária, quando não constar qualquer anotação acerca da restrição de alienação fiduciária. O entendimento acima está respaldado na súmula n° 92 do STJ, nos seguintes termos, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. Por decorrência lógica, entendo que a restrição de alienação fiduciária no registro do bem deve estar também comprovada, sendo um dos pressupostos para concessão da medida liminar. A comprovação de tal registro, portanto, é indispensável para demonstrar a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, direito real de garantia que o autoriza requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, o fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, o que inviabiliza a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. (Acórdão No 1282861). Neste sentido, confira-se a vasta jurisprudência deste E TJDFT: (...) No caso em análise, verifico que o veículo dado em garantia não está registrado em nome do executado, razão pela a revogação da liminar anteriormente concedida é medida que se impõe, uma vez que não é possível determinar apreensão do bem e a inclusão da restrição judicial de circulação do veículo de bem registrado em nome de terceiro, que não é parte na relação de direito material e processual, pelas razões já expostas. Assim, considerando as divergências apontadas, principalmente no que se refere à pessoa mencionada no DETRAN como proprietário do veículo (minuta RENAJUD em anexo), não estão presentes os requisitos processuais para tramitação da busca e apreensão. Entretanto, faculto à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Ademais, considerando que as diligências realizadas nos endereços indicados foram infrutíferas, conforme certidão de ID 102850566, enfatizo que caso o autor tenha interesse na conversão do feito em execução por título extrajudicial, deverá, nesse caso, indicar endereço válido para citação, mediante apresentação das pesquisas de endereço junto ao SERASA E ao SPC. Libere-se a restrição RENAJUD. Prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29669081), o agravante afirma que o veículo, objeto da ação de busca e apreensão, pertence ao agravado, em que pese ainda estar registrado em nome de seu antigo proprietário. Sustenta que a busca e apreensão do veículo é possível, ainda que o agravado não tenha cumprido com sua responsabilidade de providenciar a transferência da propriedade para seu nome. Aduz que “a transferência da propriedade do veículo se ultimou pela sua entrega ao devedor, tornando perfeita e acabada a compra e venda.” (ID 29669081 – Pág. 4) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da demanda na origem, com a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 29669086). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 29705871. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (ação de busca e apreensão no. 0705295-71.2020.8.07.0012) fora sentenciado, em 16/11/2021, nos termos seguintes (ID 108431038 dos autos originários): (...) No caso, verifico a ocorrência de perda superveniente no interesse processual por parte do autor no prosseguimento da ação de busca e apreensão, eis que houve acordo na fase de conhecimento e anterior à própria citação do réu. Uma vez que o requerido purgou a mora mesmo ante de ser cientificado da demanda, eis que ainda não houve apreensão do veículo e citação, evidencia-se a ausência de relação processual válida e, por isso, impede-se a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. No caso em apreço, mostrou-se desnecessário o ajuizamento da demanda e, portanto, a causalidade pode ser atribuída ao próprio autor, o que lhe imputa o dever de pagar as custas processuais. Cito jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acordo realizado entre as partes, antes de ser estabelecida a relação processual, induz à ausência de interesse de agir do banco credor. 2. Saliento que o caso não é de homologação de acordo, pois o réu não foi citado, nem compareceu espontaneamente aos autos. Ademais, a suspensão do processo e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios pressupõem a existência de relação jurídica processual válida, o que não ocorre antes da citação. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1018852, 20150111028850APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: 129-144) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES É DE 06(SEIS) MESES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Legitimidade. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPÔNTANEO. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do processo, por convenção das partes, não pode exceder o prazo máximo de 06 (seis) meses, conforme preconiza o art. 265, §3o, do Código de Processo Civil, cuja norma não tem por finalidade a paralisação da marcha processual para o cumprimento da obrigação. 2. A suspensão do processo até o adimplemento total das parcelas, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tem aplicação restrita à atividade de execução, não se aplicando aos processos de conhecimento (artigo 792 do CPC). 3. Para que seja admitida a Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, faz-se necessária a comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora, conforme exige o art. 2o, §2o c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69. 4. A celebração de acordo na ação de busca e apreensão importa a superação da situação inicial de inadimplemento, descaracterizando a mora em que incorreu o devedor fiduciário e tornando sem efeito a notificação premonitória que originalmente instruiu inicial, tornando, com isso, a ação de busca e apreensão, além despida de utilidade e necessidade, carece de pressuposto de constituição válida, conduzindo, assim, à extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. O fato de o réu ter firmado acordo extrajudicial antes da citação e sem a assinatura de advogado, me a constituição de procurador nos autos u a apresentação de qualquer manifestação em Juízo, não implica no seu comparecimento espontâneo ao processo de forma a tornar desnecessário ao ato citatório. 6. Evidenciado que foi realizado acordo extrajudicial em data anterior à realização da citação, ocasionando a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda do interesse processual, deve a parte autora responder pelo pagamento das custas processuais, que não podem ser imputadas a parte ré, que sequer teve conhecimento do ajuizamento da ação. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.844370, 20130710156045APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 232) Isto posto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários. A restrição incidente sobre o veículo já foi liberada (ID 103202602). Eventuais restrições creditícias deverão ser baixadas pelo autor, eis que não foram determinadas por este Juízo. Dê-se baixa e arquivem-se. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.